Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701698-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANORESTA ANTONIO PEDROSO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: FAZENDA. SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. A. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 855.178-06, Tema 793, expressou o seguinte entendimento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifo não constante no texto original). Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos. B. Por sua vez, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV), não podendo se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária - STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), até mesmo por respeito à dignidade dos que precisam se submeter ao uso de substâncias medicamentosas na localidade (CF, Artigos 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II), de sorte a propiciar melhor tratamento, e com reflexos na qualidade de vida. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão no 454888, DJE: 20.10.2010; 4a Turma Cível, Acórdão no 339210, DJE: 28.01.2009; e 6a Turma Cível, Acórdão no 511895, DJE: 16.06.2011. C. E como o caso concreto aparentemente retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (NINTEDANIBE 150 MG OU PIRFENIDONA 267 MG) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena se esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, Artigos 4o, 6o e 8o). D. Não prospera a tese recursal de inobservância de litisconsórcio passivo necessário, com consequente deslocamento de competência à justiça federal. II. Mérito. A. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). B. Não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos - STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar uma melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (CF, Arts. 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II). C. No presente caso, comprovada a necessidade do uso do medicamento por relatório de médico da rede pública de saúde (HBDF). Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamento é registrado na ANVISA, e que a paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é financeiramente capaz de suportar os custos do tratamento (CPC, Art. 373, inciso II e “c”). D. Nesse quadro, diante do preenchimento concomitante dos requisitos previstos no Tema 106 (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do fármaco. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal